Tribunal: TJBA
Processo: 8012014-54.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012014-54.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: ALDA AZEVEDO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTA VINCULADA AO PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 1.150 DO STJ. LEGITIMIDADE DO BANCO GESTOR CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DECENAL NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança fundada em supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, rejeitou preliminares de inépcia da inicial, impugnação à gratuidade de justiça, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e pedido de denunciação da lide à União, determinando o regular prosseguimento do feito. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva do banco gestor da conta vinculada ao PASEP; (ii) saber se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou Federal; (iii) saber se a pretensão está prescrita; (iv) saber se é cabível a denunciação da lide à União. III. Razões de decidir 3. A legitimidade passiva do banco é reconhecida quando a controvérsia envolve falha na prestação do serviço, como desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ. 4. A causa de pedir não versa sobre revisão de índices fixados pelo Conselho Diretor do fundo, mas sobre má gestão da conta individual, atraindo a responsabilidade do banco gestor. 5. A competência da Justiça Estadual é mantida, diante da ausência de ente federal no polo passivo e inexistência de interesse jurídico da União. 6. A prescrição aplicável é a decenal, cujo termo inicial é a ciência do saque do principal; no caso, não transcorrido o prazo legal entre o saque e o ajuizamento da ação. 7. Inviável a denunciação da lide à União por ausência de demonstração de direito de regresso fundado em lei ou contrato, bem como por implicar indevida ampliação do objeto da demanda. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Nas demandas relativas a falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, o banco gestor possui legitimidade passiva, nos termos do Tema 1.150 do STJ. 2. A competência para julgamento dessas demandas é da Justiça Estadual quando ausente ente federal no polo passivo. 3. O prazo prescricional é decenal, com termo inicial na ciência do saque do principal. 4. A denunciação da lide à União é incabível na ausência de direito de regresso legal ou contratual. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109; CC, art. 205; CPC, arts. 125, II, 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Tema 1.150, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012014-54.2026.8.05.0000, sendo Agravante o Banco do Brasil S/A e Agravada Alda Azevedo dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator